Tribunal: TJDFT
Processo: 0703949-80.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOCORRÊNCIA. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Hipótese de interposição de agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu o recurso de apelação em razão da ausência de impugnação específica.
2. À vista da diretriz claramente traçada pelo princípio da dialeticidade, previsto no art. 1010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, a apelação deverá conter os fundamentos de fato e de direito pelos quais a parte entende que a decisão impugnada deverá ser reformada. 2.1. Assim, é atribuição do recorrente demonstrar os motivos do alegado desacerto da decisão recorrida, pois ao contrário não pode haver o conhecimento do recurso.
3. No caso em exame, as razões recursais não estão fundamentadas em temas de fato ou de direito que possam, mesmo em tese, afastar as razões que serviram de fundamento para as conclusões adotadas na sentença. Diante da ausência de argumentos suficientes para a eventual indicação de que a sentença teria incorrido em error in procedendo ou error in judicando, o recurso não pode ser conhecido.
4. Agravo interno conhecido e desprovido.